Tribunal: TJSP
Processo: 1004145-47.2015.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Contradição do acórdão ao, por um lado, reconhecer que o valor exigido na CDA está equivocado e, por outro lado, não reconhecer a nulidade do referido título extrajudicial. Contradição esclarecida. Recálculo que não enseja a nulidade da CDA, que pode ser retificada. Omissão do acórdão ao deixar de apreciar o pedido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Contradição do acórdão ao, por um lado, reconhecer que o valor exigido na CDA está equivocado e, por outro lado, não reconhecer a nulidade do referido título extrajudicial. Contradição esclarecida. Recálculo que não enseja a nulidade da CDA, que pode ser retificada. Omissão do acórdão ao deixar de apreciar o pedido de afastamento da multa de ofício em razão da capitulação em dispositivo ilegal. Omissão afastada para demonstrar que o artigo aludido não viola o princípio da legalidade estrita. Embargos acolhidos em parte, com a integração do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004145-47.2015.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004145-47.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 13951
2
Embargos de Declaração Cível no 1004145-47.2015.8.26.0361/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 13951
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Contradição do acórdão ao,
por um lado, reconhecer que o valor exigido na CDA está
equivocado e, por outro lado, não reconhecer a nulidade do
referido título extrajudicial. Contradição esclarecida.
Recálculo que não enseja a nulidade da CDA, que pode ser
retificada. Omissão do acórdão ao deixar de apreciar o
pedido de afastamento da multa de ofício em razão da
capitulação em dispositivo ilegal. Omissão afastada para
demonstrar que o artigo aludido não viola o princípio da
legalidade estrita. Embargos acolhidos em parte, com a
integração do acórdão.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
acórdão prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que deu parcial provimento ao recurso, por maioria (fls.
895/905).
Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em: (i)
contradição, ao, por um lado, reconhecer que o valor exigido na CDA
está equivocado e, por outro lado, não reconhecer a nulidade do referido
título extrajudicial; e (ii) omissão, ao deixar de apreciar o pedido de
afastamento da multa de ofício em razão da capitulação em dispositivo
ilegal.
Embargos tempestivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004145-47.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 13951
3
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,
porventura existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
Assiste razão à embargante na contradição em que
teria incorrido o acórdão, ao, por um lado, reconhecer que o valor
exigido na CDA estaria equivocado e, por outro lado, não reconhecer a
nulidade do referido título extrajudicial, motivo pelo qual acolho os
embargos para esclarecer esse trecho, para que conste, em integração do
julgado que:
“O afastamento dos juros inconstitucionais não revela que as certidões
de dívida ativa estejam, por conta disso, maculadas. Ou seja, a
determinação de recálculo dos juros de mora incidentes sobre os
débitos inscritos não enseja a nulidade das CDA's, que podem ser
retificadas. Isso porque, conforme dispõe o artigo 2o, § 8o, da Lei de
Execução Fiscal, “até a decisão de primeira instância, a Certidão de
Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos” (g.n.). Demais disso,
o enunciado no 392, de Súmula do STJ, dispõe que “a Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
(g.n.)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004145-47.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 13951
4
Também assiste razão à embargante quando afirma
ter o acórdão se omitido ao deixar de apreciar o pedido de afastamento
da multa de ofício em razão da capitulação em dispositivo ilegal, motivo
pelo qual acolho os embargos também nesse ponto, para que conste, em
integração do julgado que:
“Não há que se falar em afastamento, de ofício, da multa cominada no
art. 527, II, j, do RICMS, pois não desrespeita o princípio da estrita
legalidade. Com efeito, sua redação não é genérica como sugere a
embargante, uma vez que trata do “crédito indevido do imposto, em
hipótese não prevista nas alíneas anteriores”, não sendo, portanto,
genérica, mas abarcando hipóteses de crédito indevido”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente
os embargos, com a integração do acórdão.
MARCELO SEMER
Relator